Tribunal: TJDFT
Processo: 0721462-03.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE POR INICIATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PREVISÃO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO BACEN 4.753/2019. TRANSFERÊNCIA DE VALORES A OUTRA CONTA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE TANSFERÊNCIA DE SALDO DE INVESTIMENTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo banco réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de determinar a restituição de valores contidos em conta de investimento, no importe de R$ 356,91, bem como para arbitrar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.
3. Conforme exposto na inicial, em 24/09/2024 o recorrente teria encerrado unilateralmente a conta corrente do autor/recorrido, tendo havido retenção de saldo em conta e de investimentos.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “embora a parte requerida tenha notificado o requerente acerca do encerramento da conta bancária, as provas dos autos denotam que a instituição financeira forneceu serviço defeituoso quanto à restituição dos valores sob sua custódia”.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que, no caso, houve notificação prévia acerca do encerramento da conta corrente. Além disso, afirma que o saldo residual foi transferido para outra conta titularizada pelo recorrido. Quanto ao saldo de investimentos, esclarece que a transferência não se deu de forma imediata pois há rendimentos diários, bem como incidência de impostos, que são regressivos conforme a duração da aplicação.
6. Contrarrazões ao ID 71383035.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir se o encerramento da conta corrente pelo banco recorrido teria violado os direitos da personalidade da recorrente, de modo a configurar o dever de indenizar.
IV. Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, artigo. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
10. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que restou demonstrado no caso em análise.
11. Isso porque, apesar de o encerramento da conta corrente ter ocorrido no mesmo dia da notificação, o documento de ID 71383013 evidencia que o saldo foi transferido a outra conta de titularidade do recorrido, no dia 21.10.2024. Outrossim, em que pese o encerramento ter ocorrido em curto lapso temporal entre a notificação e a desativação da conta, houve cumprimento do que determina o artigo 5o Resolução n. 4.753/2019 do Banco Central, em que pese tal fato ter ocorrido em período de internação hospitalar do recorrido. Além disso, os investimentos do recorrido não foram disponibilizados ao correntista com a mesma agilidade em que foi encerrado o vínculo bancário, somado ao fato de que o recorrente não fez prova de que o saldo dos investimentos foi restituído ao recorrido, de modo que, também nesse ponto, a sentença deve ser mantida. Portanto, na hipótese específica dos autos, os fatos narrados na petição inicial ultrapassaram o mero aborrecimento.
12. Do valor da indenização. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, o que aconteceu no presente feito devolvido à análise deste Colegiado.
13. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito do recorrido. Precedente: Acórdão 1928882, 0710186-72.2024.8.07.0020, Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30.09.2024, publicado no DJe: 11.10.2024.
V. Dispositivo
14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Custas recolhidas (ID 71383031). Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, V e X, da CF;
Art. 6o, VI, do CDC;
Art. 5o da Resolução n. 4.753/2019 do Banco Central.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1928882, 0710186-72.2024.8.07.0020, Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30.09.2024, publicado no DJe: 11.10.2024.